Tribunal: TJES
Processo: 5011915-51.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011915-51.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5011915-51.2023.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDO: DANIEL DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE MENSALIDADE. CRÉDITO CONCEDIDO. AMEAÇA DE CANCELAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. REEMBOLSO DE VALOR GASTO DE FORMA PARTICULAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DANIEL DE ALMEIDA PEREIRA
em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA,
aduzindo o requerente que desde 01/09/2017 é vinculado ao plano de saúde ofertado pela 1ª requerida e administrado pela 2ª requerida (carteirinha 0807816002172008). Destaca, em síntese, que recebeu uma mensagem em 19/04/2023 informando que seu plano seria cancelado no dia 30 do mesmo mês, considerando o não pagamento da mensalidade referente a novembro de 2022, já quitada. Ressalta ainda que optou pela acomodação “apartamento”, sendo que na carteirinha da dependente Nicolle Sena Pereira consta “enfermaria”. Por fim, afirma que foi realizar uma endoscopia/colonoscopia em 25/01/2023, o que foi negado pela 1ª requerida, arcando com o valor de forma particular. Busca, assim, a manutenção integral de seu plano de saúde, emissão de nova carteirinha para Sra. Nicolle com a acomodação “particular”, reembolso do valor do procedimento pago de forma particular, além de danos morais.

Em contestação (ID 7839600), a 1ª requerida sustenta que foi contratada pela Benevix e pela ABTS-ES para prestar serviços médicos hospitalares. Assim, não participa da comercialização, cobrança, envio de fatura, cancelamento, dentre outras, se limitando a prestar a parte médica hospitalar.

Em contestação (ID 7839592), a 2ª requerida alega que o autor efetuou o pagamento de uma fatura em duplicidade, sendo gerado crédito para compensar o valor em aberto referente a novembro de 2022. Além disso, destaca que a alteração da acomodação da Sra. Nicolle se deu apenas em 01/05/2022.

A sentença (ID 7839608) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar constante no evento ID n. 24425066, tornando-a definitiva e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, condenando as Requeridas solidariamente a:

I – PAGAR à parte Requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais a partir da presente data;

II – PAGAR à parte Requerente o valor de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso, e juros legais desde a citação;

III – SE ABSTEREM de cancelar o plano de saúde em razão da fatura do mês 11/2022;

IV – EMITIREM uma nova carteira em nome da beneficiária Nicole Sena Pereira, constando a acomodação “apartamento.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a 1ª requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7839610), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o procedimento de colonoscopia/endoscopia foi negado pelo fato de constar bloqueio no plano de saúde do autor, não sendo possível haver ressarcimento. Além disso, destaca inexistir danos morais no caso concreto, requerendo a redução em caso de manutenção.

O autor e a 2ª requerida apresentaram contrarrazões (ID’s 7839615 e 7839616).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela 1ª requerida, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A recorrente questiona, basicamente, dois argumentos em seu recurso. Passo à análise pormenorizada de cada um.

O
primeiro
se refere à impossibilidade de reembolsar o valor pago com o procedimento de colonoscopia/endoscopia. Razão não assiste à mesma. Conforme salientado pelo magistrado de piso, o “bloqueio” realizado no plano de saúde do autor não se sustenta, considerando que desde dezembro/2022 o autor regularizou o pagamento das mensalidades, não sendo crível manter qualquer restrição até 25/01/2023 (data de realização dos exames). Assim, a negativa foi infundada, sendo cabível a restituição integral do valor pago (R$ 1.450,00).

O
segundo
se refere aos danos morais. Evidencia-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o mesmo recebeu ameaça de cancelamento do plano, mesmo com a mensalidade devidamente paga.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)